Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711819-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA EMBARGADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO DECISÃO Considerando que ambas as partes opuseram embargos declaratórios (conhecidos e improvidos), indefiro o pedido de imediata remessa dos autos ao Juízo originário, para regular processamento do feito, ante a ausência de expressa renúncia dos embargantes ao prazo recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito